Tribunal: TCU
Processo: 009.330/2025-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
APOSENTADORIA. Atos de Aposentadoria da unidade emissora Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Controladoria-Geral da União para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 5490/2025-TCU-Segunda Câmara Trata-se de processo relativo ao ato de concessão de aposentadoria de Marly Soares Castilho emitido pela Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, submetido a este Tribunal para fins de apreciação e de registro, nos termos do art. 71, inciso III, da Constituição Federal. Considerando que as análises empreendidas pela unidade técnica especializada e pelo Ministério Público de Contas manifestaram-se pela ilegalidade do ato, em razão de irregularidades na aplicação dos critérios exigidos no fundamento legal, especialmente no cálculo dos proventos proporcionais, pois o valor da rubrica "PROVENTO BASICO" informado no ato não corresponde ao valor esperado após a aplicação do percentual de proporção; Considerando que a interessada ingressou no serviço público em 14/10/1982 e se aposentou com proventos proporcionais, com base na regra de transição prevista no § 1o, art. 8o, da EC 20/1998, que esteve em vigor até 31/12/2003; Considerando que a mencionada regra estabelece a necessidade de um período adicional de contribuição, conhecido como pedágio, em relação ao tempo que faltava, na data da publicação da referida emenda, para atingir o limite mínimo de tempo necessário para cumprir os requisitos de aposentadoria; Considerando que, para servidores do sexo feminino, os requisitos incluem 48 anos de idade, 5 anos de efetivo exercício no cargo em que se dará a aposentadoria, 25 anos de tempo de contribuição, além de um período adicional de contribuição equivalente a 40% do tempo que faltava, em 16/12/1998, para atingir o tempo de contribuição exigido; Considerando que, com base nos critérios estabelecidos e nas informações constantes do ato de concessão em análise, em 25/7/2002, data de sua aposentadoria, a interessada contava com: 56 anos, 2 meses, 6 dias de idade; 19 anos, 9 meses e 19 dias de tempo de serviço público; 19 anos, 9 meses e 19 dias de tempo de contribuição no cargo em que se deu a aposentadoria e 28 anos, 11 meses, 6 dias de tempo de contribuição total - cumprindo assim o requisito legal referente à idade mínima para aposentadoria, bem como o requisito temporal de permanência no cargo da aposentadoria e de permanência no serviço público; Considerando que o pedágio é calculado com base no tempo de contribuição exercido pelo servidor até 16/12/1998, conforme a EC 20/1998, sendo determinado pelo tempo remanescente necessário para alcançar o requisito mínimo, acrescido de 40%; Considerando que, em 16/12/1998, a interessada contabilizava 25 anos, 3 meses, 24 dias de tempo de contribuição, sem necessidade, portanto, de cumprimento de pedágio; Considerando que, no que se refere à proporcionalidade dos proventos, estes devem corresponder a 70% do valor máximo que o servidor poderia obter caso tivesse se aposentado com proventos integrais, acrescidos de 5% por ano de contribuição que exceda o requisito de tempo (incluindo o pedágio), até o limite de 100%; Considerando que, a interessada permaneceu no serviço ativo por 3 anos completos após atingir o requisito mínimo, a proporcionalidade de seus proventos deve ser de 85 %; Considerando que o valor da rubrica "VENCIMENTO BASICO" informado no ato de concessão de aposentadoria (R$ 938,90) não corresponde ao valor esperado após a aplicação do percentual de proporção (R$ 886,75), com repercussão em outras parcelas remuneratórias; Considerando os pareceres convergentes da unidade técnica especializada e do Ministério Público junto a este Tribunal; Considerando que este Tribunal, por meio do Acórdão 1414/2021-TCU-Plenário (relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues), fixou entendimento no sentido da possibilidade de apreciação de ato sujeito a registro mediante relação, na forma do art. 143, inciso II, do Regimento Interno do TCU, nas hipóteses em que a ilegalidade do ato decorra exclusivamente de questão jurídica de solução já pacificada na jurisprudência desta Corte de Contas; Considerando a presunção de boa-fé da interessada; Considerando que o ato ora examinado deu entrada nesta Corte em 31/12/2024, há menos de cinco anos, estando, assim, de acordo com a tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 636.553/RS, da relatoria do E. Ministro Gilmar Mendes (Pleno, j. 19/2/2020, DJe 26/5/2020). ACORDAM os Ministros o Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 17, inciso III; 143, inciso II, 260 e 262 do Regimento Interno/TCU, e art. 7o, III, da Resolução TCU 353/2023, com as alterações promovidas pela Resolução TCU 377/2025, em negar o registro do ato de concessão de aposentadoria em favor de Marly Soares Castilho; dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas de boa-fé, consoante o Enunciado no 106 da Súmula de Jurisprudência deste Tribunal; e expedir os comandos discriminados no item 1.7. a seguir: 1. Processo TC- Processo 009.330/2025-9 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessada: Marly Soares Castilho (XXX.870.807-XX). 1.2. Unidade jurisdicionada: Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinar à Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, que: 1.7.1. promova, no prazo de quinze dias contados da ciência, o recálculo dos proventos da interessada, observando o disposto no art. 26 da Emenda Constitucional 103/2019, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa, nos termos do art. 262 do Regimento Interno/TCU; 1.7.2. emita novo ato de concessão de aposentadoria da interessada, livre da irregularidade apontada, disponibilizando-o a este Tribunal, por meio do Sistema e-Pessoal, nos termos e prazos fixados na IN-TCU 78/2018; 1.7.3 comunique à interessada a presente deliberação, alertando-a de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventuais recursos junto a este Tribunal não a eximirá da devolução dos valores percebidos indevidamente após sua notificação, caso os recursos não sejam providos; 1.7.4. no prazo de 30 (trinta) dias, contados da ciência desta decisão, nos termos do art. 21, inciso I, da IN-TCU 78/2018, disponibilize a este Tribunal, por meio do Sistema e-Pessoal, o comprovante de notificação; 1.8. Dar ciência desta deliberação ao órgão de origem.